Tribunal: TJES
Processo: 5000049-65.2021.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-65.2021.8.08.0019
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: IVONE RODRIGUES DE SOUZA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA – INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de provas desnecessárias à formação do convencimento do Magistrado. Precedentes.

2. É firme o entendimento de que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, quando desatendido o procedimento fixado pela agência reguladora, não autoriza a cobrança de débito decorrente de suposto consumo não faturado.

3. Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do consumidor sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, não há falar-se em reforma da sentença que decidiu pela inexigibilidade dos valores em questão, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório daquele.

4. Já decidiu este Egrégio Sodalício que “sendo indiscutível o liame causal entre a conduta e os danos que decorreram da cobrança indevida, a ameaça de corte que, via reflexa, constitui uma forma de constranger o consumidor ao pagamento do valor cobrado, sob pena de ser interrompida a prestação de um serviço essencial e de prestação contínua (CDC, art. 22, caput), é mais do que suficiente a justificar a reparação do dano moral.”(TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 15/06/2023).

5. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000049-65.2021.8.08.0019
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: IVONE RODRIGUES DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO -ES26921-S
Advogado do(a) APELADO: ELIZEU ALVES LIMA - ES20618-A

V O T O

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – SUSCITADA PELA APELANTE

Registro, de início, sustentar a apelante pela ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não oportunizada a produção de provas na forma disciplinada pelo art. 369, do CPC.

Nessa seara, requer seja declarada a nulidade da sentença e, via de consequência, determinada a reabertura da instrução processual.

De plano, consigno que razão não assiste à apelante.

Como cediço, dispõe o art. 355, I, do CPC que, estando a matéria de fato oportunamente demonstrada pelo caderno probatório constante nos autos, deverá o juiz apreciar antecipadamente o pedido, evitando, assim, a prática de atos probatórios desnecessários.

Por oportuno, vejamos:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

Malgrado não desconheça da garantia constitucional que as partes possuem em ver assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 5º, LV e LVI, da CF, cabe ao magistrado perquirir a real necessidade, ou não, da produção de provas destinadas à formação de seu convencimento.

Nesse sentido é o entendimento desse Egrégio Tribunal ao julgar casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AFASTADA A TESE RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Afasta-se a tese de nulidade arguida pela recorrente, tendo em vista ser entendimento jurisprudencial consolidado que o indeferimento de prova pelo juízo não importa cerceamento de defesa quando entender que a produção de prova requerida não tem relevância para o deslinde da causa, e que o acervo probatório acostado aos autos se mostra suficiente, o que decorre do princípio do livre convencimento motivado
. (...). (TJES, AP nº 0028613-23.2019.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. em 08/03/2024 – g.n.)

Posto isso, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, da forma como procedeu o juízo singular, uma vez que o fundamento consignado na sentença de desnecessidade da prova técnica para o deslinde da controvérsia, tendo em vista a existência de questão jurídica prejudicial, adequa-se à hipótese descrita no art. 355, I, do CPC, bem como ao princípio do livre convencimento motivado.

Ante o exposto, afasto a preliminar aventada.

MÉRITO

Passando ao mérito, inicialmente, assento que o caso dos autos se subsume ao

Código de Defesa do Consumidor.

Acerca da matéria, a jurisprudência firmou o entendimento de que relação existente entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor final é de consumo, razão pela qual aplica-se a legislação consumerista. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil.
2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.
(...) (STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA).

Desta feita, não merece guarida a afirmação feita na apelação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em que pese incidam outras normas próprias, ou especiais, como será pormenorizado.

Prosseguindo, ao compulsar os autos, verifica-se que, após constatação de supostas irregularidades no medidor, a ora apelante
não convocou
a
consumidor
a
para participar de perícia administrativa, impossibilitando o mesmo de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao art. 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

In casu
, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3429368 foi lavrado sem a presença do consumidor (id 7994785), que não teve a oportunidade de acompanhar as diligências realizadas pela recorrente – nem a vistoria, nem o de perícia e nem a apuração de valores –, revelando-se violação também ao art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Diante disso, concluiu o juízo de primeiro grau pela ilegalidade do TOI lavrado em face da consumidora, o qual apontou consumo divergente de R$ 22.289.22 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), cuja inexigibilidade restou declarada em sentença.

Sobre este ponto, o artigo 129, §§ 2º e 3º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, dispõe que, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade. Entretanto, orienta que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, veja-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.
§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica (...).

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, o que não ocorreu nos autos.

Observa-se, diante do exposto, estar correto o julgamento de primeira instância, que aderiu à tese de que a apuração da suposta fraude deve estar em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Em igual sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, quando desatendido o procedimento fixado pela agência reguladora, não autoriza a cobrança de débito decorrente de suposto consumo não faturado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2. Nessa oportunidade, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente,
não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral
.
3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, não há o que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entende-se que a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e improvido” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 009180003056, Relator:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE.
1. –
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 011160060205, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

Portanto, em que pese a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, verifica-se que houve ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas (art. 129 e 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010).

Por fim, emerge dos autos que o juízo singular condenou a apelante ao pagamento de danos morais à autora, ora apelada, nos termos que se percebe a seguir:

“Nesse contexto, impõem-se a reparação dos danos morais sofridos pela requerente em virtude do evento danoso, já que a lesão aos direitos extrapatrimoniais, in casu, se configura in re ipsa, na esteira da jurisprudência deste eg. TJES.

(...) Evidenciada a ocorrência dos danos, cumpre definir o
quantum
indenizatório, atendido o critério bifásico consolidado pelo c. STJ.

Dessarte, atento ainda aos valores comumente arbitrados pelo eg. TJES, como visto alhures, hei por bem fixar a indenização no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que reputo suficiente para reparar o dano suportado, sem, todavia, implicar o enriquecimento sem causa da requerente.”

Em que pese a apelante defenda a impossibilidade de condenação a título de dano moral, à justificativa de ser lícita sua conduta e amparada nas regulamentações da ANEEL, posiciono-me no sentido de reconhecer o direito à indenização por todo o quadro fático vivenciado pela consumidora.

Inicialmente, percebo que a propositura de demanda judicial se fez necessária diante das investidas da concessionária na cobrança do exorbitante valor de R$ 22.289.22 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), com ameaça de corte iminente de fornecimento de energia elétrica.

Com efeito, consigno não se tratar aqui de mero dissabor cotidiano, uma vez que as cobranças infundadas e a ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica são situações sempre tormentosas e danosas para a parte lesada.

Tal entendimento é amparado pelo entendimento desse Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS – RECURSO DE EDP – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PROCEDIMENTO DA RES. ANEEL N. 414/2010 NÃO OBSERVADO DEVIDAMENTE – TEMA 699 DO STJ – COBRANÇA DESCONSTITUÍDA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – SENTENÇA MANTIDA NA PARCELA RECORRIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDA E DESPROVIDA – RECURSO DE JOSÉ MAURÍCIO SANTOS FERREIRA – DANO MORAL – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO E AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS, CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO E PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO ATACADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – APELAÇÃO CÍVEL DE JOSÉ MAURÍCIO SANTOS FERREIRA CONHECIDA E PROVIDA. Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A (...) 6) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de que reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 7) Sendo indiscutível o liame causal entre a conduta e os danos que decorreram da cobrança indevida, a ameaça de corte que, via reflexa, constitui uma forma de constranger o consumidor ao pagamento do valor cobrado, sob pena de ser interrompida a prestação de um serviço essencial e de prestação contínua (CDC, art. 22, caput), é mais do que suficiente a justificar a reparação do dano moral. 8) É presumida a destinação de tempo pelo apelante para que o problema pudesse ser solucionado e evitado o corte no fornecimento de energia elétrica no imóvel, sendo necessária, inclusive, a contratação de advogado para patrocinar a presente ação, daí porque se aplica ao caso concreto a chamada “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor”, de acordo com a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas decorrentes da prestação/fornecimento de serviços constitui dano moral indenizável. 9) A título de indenização por dano moral, é justa a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, por não ter ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica e nem a inscrição do apelado em cadastros de inadimplentes. 10) Apelação cível de José Maurício Santos Ferreira conhecida e provida. (TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 15/06/2023)

Neste tocante, consigno restar configurada a ocorrência de danos morais, sendo o “quantum” de R$ 4.0000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo juízo sentenciante, valor razoável e proporcional dentre as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, além de condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses análogas às dos presentes autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo singular.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, na íntegra, o voto da relatora.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.